Tribunal: TJDFT
Processo: 0712895-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. COBRANÇA. FRAUDE. SUSPENSÃO. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. -A jurisprudência tem admitido a suspensão liminar da cobrança das prestações de mútuo bancário, em situações em que se vislumbra a existência de fraude.
2. -Recurso conhecido e desprovido.